Tribunal: TJMT
Processo: 1021451-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021451-47.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 037.446.221-69 (REQUERENTE), RICARDO FRAZON MENEGUCCI (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Em segredo de justiça - CPF: 061.399.351-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ART. 621, I E III, DO CPP – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PROVA NOVA – JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL - VÍTIMA COM A MAIORIDADE ATINGIDA – ERRO DE TIPO - IDADE DA OFENDIDA – DÚVIDA INVENCÍVEL –
IN DUBIO PRO REO
– DISTINGUISHING – IRRELEVÂNCIA SOCIAL DO FATO – PRECEDENTE DO STJ - PROCEDÊNCIA.

A revisão criminal baseada no inciso III do art. 621 do CPP – existência de novas provas -, consubstanciada na declaração da vítima apresentando nova versão sobre os fatos, produzida por justificação criminal, revela-se suficiente para desfazer o trânsito em julgado de decisão condenatória proferida nos elementos de provas coligidos durante a persecução penal, com respeito às garantias do contraditório e a ampla defesa.

A idade da vítima constitui elemento constitutivo do crime de estupro de vulnerável, pois, se contar com 14 anos ou mais, deve ser provado à prática de violência ou grave amaça, para a configuração do ato criminoso previsto no art. 213 do Código Penal.

Comprovado que a vítima faltou com a verdade sobre sua idade e diante da dúvida quanto à ciência do acusado quanto a sua verdadeira idade, resta configurado o erro de tipo, que atrai a absolvição, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

“[...] As particularidades do presente feito, em especial a vontade da vítima e o relacionamento amoroso ocorrido, denotam que não houve afetação relevante do bem jurídico a resultar na atuação punitiva estatal, de modo que não se evidencia a necessidade de pena, consoante os princípios da fragmentariedade, subsidiariedade e proporcionalidade. [...]” (AgRg no REsp n. 2.029.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Leandro de Souza Pinheiro
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, buscando a desconstituição de Acórdão da colenda Terceira Câmara Criminal desta Corte, proferido nos autos da ação penal de número 0000284-27.2015.8.11.0090, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que o condenou à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de Estupro de Vulnerável em continuidade delitiva

(art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal).

O trânsito em julgado ocorreu em 11 de outubro de 2022 (Id. 100292932 dos autos 0000284-27.2015.8.11.0090).

Aduz que a condenação deu-se essencialmente com base nas palavras da vítima e depoimentos de testemunhas familiares que, após o trânsito em julgado da condenação, teriam retificado a versão dada aos fatos, especificamente quanto à idade da vítima, o que ensejou a propositura da justificação criminal autuada sob o no 100013-83.2024.8.11.0090.

Sustenta a ocorrência de erro de tipo, demonstrada por meio da declaração da vítima, que afirmou durante de justificação que mentiu sobre sua idade para iniciar e manter um relacionamento amoroso com o revisionando, o que demonstra que ela não estava em uma condição de vulnerabilidade absoluta, uma vez que agiu de maneira consciente para alcançar seu objetivo de estabelecer um relacionamento.

Assevera que o revisionando acreditava que a vítima tinha 15 anos de idade, notadamente por se relacionar com outra pessoa de maioridade com consentimento dos familiares à época dos fatos, conforme afirmado pela genitora em audiência de justificação criminal.

Por essas razões, diante da dúvida razoável sobre a culpabilidade, alega que deve haver a exclusão do dolo de sua conduta e consequentemente, o afastamento de sua condenação.

Em outro ponto, pugna pela aplicação do distinguishing para sua absolvição, especialmente pela vítima estar convivendo maritalmente com o acusado, conforme documento público de união estável, datado de 15 de dezembro de 2023.

Pugna, assim, pela suspensão da execução penal expedida em desfavor do revisionando com o recolhimento dos mandados de prisão e, ao final, pela sua absolvição.

O pleito liminar não foi analisado.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado ao Id. 237765154, opina pelo parcial conhecimento da ação revisional e, nessa extensão, sua improcedência.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Da ação penal de origem, depreende-se que Leandro de Souza Pinheiro foi denunciado, processado e condenado como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal, porque, entre 08/09/2014 a 20/04/2015, entre outras datas não precisas e em locais diversos, no município de Nova Canaã do Norte/MT, praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal com a vítima Rafaella Alberguini,

menor de 14 anos

(12 anos de idade – Data de Nascimento em 18/11/2001)
,
por inúmeras vezes, com o consentimento da menina.

Em 05/06/2020 sobreveio a sentença condenatória, que restou mantida na íntegra por esta Corte, por ocasião do julgamento da apelação pela Terceira Câmara Criminal.

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que, a revisão criminal tem natureza jurídica de ação penal originária cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório e, portanto, só é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reapreciação de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador.

No caso, trata-se de revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I e III, do CPP, sustentando a existência de prova nova, devidamente constituída, em primeiro grau, no âmbito do processo de justificação criminal no 100013-83.2024.8.11.0090.

Analisando os autos, entendo que as novas provas colhidas são capazes de lançar significativa dúvida sobre a efetiva ocorrência do crime descrito na denúncia e, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se o acolhimento desta ação revisional, com a consequente absolvição do requerente.

Isto porque, da leitura da sentença e do acórdão, nota-se que a condenação foi proferida e mantida com base, essencialmente, na versão, então segura e coerente, apresentada pela vítima. Registrou-se, ainda, que o acusado, ora requerente, manteve firme a negativa da prática delituosa e que desconhecia a sua idade.

A versão, à época, foi considerada isolada em relação aos demais elementos de prova e, de fato, assim o parecia, diante dos seguros e coerentes depoimento da adolescente e das demais testemunhas. A condenação foi bem exarada na origem e adequadamente ratificada por esta Corte.

Todavia, as novas provas advindas da justificação criminal tiveram o condão de abalar a certeza do conjunto antes angariado, impondo forte dúvida acerca da materialidade e da autoria delitiva.

Com efeito, a retratação feita pela vítima deu-se, tudo indica, de maneira absolutamente espontânea.

Questionada diretamente, a ofendida, já com 22 (vinte e dois) anos de idade, afirmou que mentiu sobre os fatos, por conta de “muita pressão em cima dela”, em razão do que a sua amiga, irmã e o ex-namorado falaram pra ela. Disse que à época, quando se envolveu com o acusado, informou a ele que tinha 15 (quinze) anos de idade.

Não há, enfim, qualquer indício de que a vítima tenha sido, de qualquer modo, levada a rever a versão antes relatada.

Destaque-se que, além de submetidas à justificação criminal, tanto a vítima quanto a sua genitora compareceram perante o 2o Serviço Notarial de Nova Canaã do Norte e registraram a retratação pública, pelas denúncias realizadas em desfavor do requerente Leandro de Souza Pinheiro acostadas no Processo no 0000284-27.2015.8.11.0090 e também confirmaram que a vítima Rafaella Alberguini e o requerente Leandro de Souza Pinheiro convivem em união estável há cerca de 8 anos (Id. 231079214 e Id. 231079216).

Nesse contexto, respeitado o argumento trazido pela douta Procuradoria de Justiça, no sentido de que “
o peticionário não trouxe à baila nenhuma dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como Apelação Criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, vez que a Apelação Criminal no 0000284-27.2015.8.11.0090 foi desprovida por esta Corte de Justiça
”, tem-se que, com a retratação da vítima dando conta de que ela, à época dos fatos, informou ao acusado que tinha 15 anos de idade, resta configurado o erro de tipo, em razão da genuína possibilidade de engano de boa-fé do ora requerente em relação à idade da vítima.

Com efeito, a prova que outrora fundamentou a condenação do requerente apresenta-se, à luz dos recentes esclarecimentos, fortemente abalada.

Portanto, diante deste cenário, impõe-se a conclusão de que o requerente merece ser absolvido, pois, configurado erro de tipo, na medida em que o acusado, embasado na afirmação da própria vítima, e sem ressalva de qualquer familiar ou amigo dela, desconhecia o fato de estar se relacionando com menor de 14 anos, o que afasta o dolo de sua conduta.

Nesse sentido,
in verbis
:

“
[...] O erro de tipo, previsto no art. 20, § 1o, do Código Penal, isenta de pena o agente que "por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima". O erro sobre elemento constitutivo do crime, portanto, exclui o dolo do agente. A idade da vítima é elemento constitutivo do crime de estupro de vulnerável, uma vez que, se ela contar com 14 anos ou mais, deve ser provada a prática de violência ou grave ameaça, a fim de se configurar o delito descrito no art. 213 o Código Penal. [...]
” (AgRg no HC n. 704.490/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Assim, comprovado que a vítima faltou com a verdade sobre sua idade e diante da dúvida quanto à ciência do acusado quanto a sua verdadeira idade, configurado o erro de tipo, que atrai a absolvição, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Por tudo isso, entendendo que a prova nova produzida não mais permite o afastamento do erro de tipo, forçoso reconhecer a procedência do pedido revisional.

A propósito, sobre o assunto trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –ABSOLVIÇÃO – ART. 621, III, DO CPP – PROVA NOVA – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM CARTÓRIO, RATIFICADA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL, APÓS A MAIORIDADE DELA [COM 24 ANOS DE IDADE] – SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA, RATIFICADA EM JUÍZO POR DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS – PREVALÊNCIA DA NOVA VERSÃO DADA NA JUSTIFICAÇÃO – JULGADOS DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE – PROCEDÊNCIA. “Se as declarações da vítima foram fundamentais à condenação, a sua retificação através da retratação extrajudicial e do depoimento, em juízo, nos autos de justificação, servem como alicerce à absolvição do requerente” (TJMT, RvC no 1013539-09.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 12/03/2019)” (N.U 1011822-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024)

Por fim, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a necessidade do distinguishing (distinção), retativamente ao paradigma sumulado 593 (
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
.), quando a particularidade do caso concreto justifica, como, inclusive, é a hipótese dos autos, donde se verifica a vontade da vítima e o relacionamento amoroso entre eles, que já convivem em união estável há mais de 8 anos, de modo a não evidenciar relevância social do fato a ponto de resultar a necessidade de sancionar o acusado, tendo em vista que não se identificou comportamento que pudesse colocar em risco a sociedade ou o bem jurídico tutelado.

Sobre o assunto, trago à colação os seguintes precedentes,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ENUNCIADO 593 DA SÚMULA DO STJ. FATO PRATICADO QUANDO O AUTOR TINHA 23 ANOS DE IDADE E A SUPOSTA VÍTIMA, 13.
RELAÇÃO AMOROSA CONSENTIDA MUTUAMENTE. DISTINGUISHING. PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE, SUBSIDIARIEDADE E PROPORCIONALIDADE DO DIREITO PENAL. ABSOLVIÇÃO
. 1. Ainda que se tenha apontado o enunciado 593 da Súmula do do STJ (precedente qualificado), segundo o qual, "o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente" (SÚMULA 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017), vislumbra-se, neste processo, distinguishing, pois, na questão tratada no acórdão proferido, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a vítima era criança, com 8 anos de idade, enquanto que o imputado possuía idade superior a 21 anos, e, no presente caso, o agente, com 23 anos de idade, manteve relações sexuais com adolescente de 13 anos de idade, no ano de 2015, época dos fatos (fl. 1), e o Tribunal de origem manteve a sentença de absolvição do recorrido, ponderando que "a própria vítima e o réu admitiram o breve relacionamento, ambos afirmando categoricamente que nenhuma das relações sexuais fora tida de forma forçada, mas, ao contrário, ambas foram consentidas pela vítima". Asseverou também que "o contexto probatório demonstra que, aos treze anos, a vítima já tinha capacidade de discernimento dos seus atos, o que afasta a vulnerabilidade absoluta e demonstra que as relações sexuais foram praticadas com o consentimento da ofendida". 2.
A necessidade de realização da distinção feita no REsp repetitivo n. 1.480.881/PI se deve em razão de que, no presente caso, a diferença de idade entre o acusado e a vítima não se mostrou tão distante quanto a do acórdão paradigma, bem como porque houve consentimento da adolescente, além de ocorrido relacionamento amoroso entre ambos. Então, não se evidencia relevância social do fato a ponto de resultar a necessidade de sancionar o acusado, tendo em vista que não se identificou comportamento do réu que pudesse colocar em risco a sociedade, ou o bem jurídico protegido
. 3.
As particularidades do presente feito, em especial a vontade da vítima e o relacionamento amoroso ocorrido, denotam que não houve afetação relevante do bem jurídico a resultar na atuação punitiva estatal, de modo que não se evidencia a necessidade de pena, consoante os princípios da fragmentariedade, subsidiariedade e proporcionalidade
. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 2.029.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.) (destaquei)

“REVISÃO CRIMINAL -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL - CONDENAÇÃO - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - CONSENTIMENTO DA VÍTIMA - ERRO DE TIPO
- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, PARA REDISCUTIR PROVAS E ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA - CASAMENTO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL - PRESERVAÇÃO DA FAMÍLIA - ORIENTAÇÃO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPETIVIVO No 2029009/RN - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE.- A Revisão criminal é um direito de ação assegurado quando ocorrer alguma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, não se tratando de sucedâneo recursal, com a apresentação de argumentos que já foram analisados por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo condenado ou, quando muito, deveriam ter sido alegados naquela oportunidade.

- Seguindo orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 2029009/RN, e, atento à proteção especial à família, garantida pela Constituição da República, não se mostra razoável, sequer justo, a manutenção da pena privativa de liberdade do peticionário quando não se vislumbra risco que ele possa oferecer à sociedade, e, também, por verificar que ela vai de encontro aos anseios da própria vítima, que com ele contraiu matrimônio, não por imposição de qualquer pessoa ou de uma norma jurídica, mas por ser este o seu desejo, sob pena de causar na vítima traumas muito superiores aos que ela poderia eventualmente ter sofrido em razão das sequelas decorrentes do crime tipificado no art. 217-A do CP.”
(TJMG - Revisão Criminal 1.0000.22.051189-3/000, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 14/09/2023, publicação da súmula em 14/09/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar procedente o pedido de revisão criminal para, reformando o acórdão condenatório, absolver o requerente, com fundamento no art. 386, VI e VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024